Tribunal: TJBA
Processo: 8035512-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8035512-21.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DIONES ALMEIDA SANTOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRIMEIRO APELANTE: PENA DE 10 (DEZ) ANOS E 5 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. SEGUNDO APELANTE: PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. BUSCA PESSOAL EFETUADA EM RAZÃO DO PATRULHAMENTO OSTENSIVO EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. AGENTES ESTATAIS QUE AVISTARAM OS RÉUS NO LOCAL, TENDO ELES EMPREENDIDO FUGA, SENDO PERSEGUIDOS E ABORDADOS EM VIA PÚBLICA, EM FRENTE A CASA DO PRIMEIRO APELANTE. JUSTA CAUSA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DO DOMICÍLIO. TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE AFIRMARAM TER SIDO OS RÉUS ALCANÇADOS NA FRENTE DA CASA. ELEMENTOS CONTIDOS NO CADERNO PROCESSUAL COMPRAVAM AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 33 PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DAS DROGAS QUE REVELAM A MERCÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS DAS TESTEMUNHAS QUE SE COADUNAM COM OS DEMAIS ELEMENTOS ENCARTADOS AO CADERNO PROCESSUAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VETORIAIS DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL, E DA CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAL DO ARTIGO 42, DA LEI 11.343/2006, QUE AUTORIZAM A EXACERBAÇÃO DA PENA BASILAR. PENA DOS RÉUS MODIFICA NESTA CORTE PARA RETIRAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE UTILIZOU ELEMENTOS DO TIPO PENAL PARA FUNDAMENTAR ESTA CIRCUNSTÂNCIA EM DESFAVOR DOS APELANTES. CIRCUNSTÃNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006, EXCLUIDA NESTA CORTE, EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU POR NÃO TER SIDO ENCONTRADO EM SUA POSSE DIVERSIDADE DE DROGAS. - Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por DIONES ALMEIDA SANTOS DE OLIVEIRA E RENILSON ALMEIDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO, inconformados com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª. Vara Criminal de Salvador/Ba, que os condenou pela pratica delitiva do Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, o primeiro a uma pena de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao segundo a uma pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto. - Consta da inicial acusatória que no dia 09 de setembro de 2021, por volta de 11h15min, na localidade conhecida como Rua do Marotinho, bairro da Fazenda Grande do Retiro, nesta Capital, os Apelantes foram flagrados, o primeiro, trazendo consigo 24 (vinte e quatro) porções de maconha, acondicionadas em um saco, e o segundo, trazendo consigo 01 (uma) trouxa de maconha e 20 (vinte) porções de Cocaína. - Em suas razões de recurso, suscitam a reforma da sentença para absolvê-los, ao argumento de ausência de lastro probatório capaz de sustentar uma condenação, suscitando, também a desclassificação do delito para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para modificar a pena, reconhecendo bis in idem em razão da reincidência como antecedentes e agravante em relação ao primeiro Apelante e reavaliação das circunstâncias em relação aos dois Réus. - Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos. Impossibilidade de absolvição. Depoimentos testemunhais que corroboram com as demais provas contida no caderno processual. - Pedido de modificação da dosimetria que se revela viável. Pena do Réu Diones Almeida dos Santos Oliveira, que deve ser modificada nesta, por ter o sentenciante exasperado a pena em razão da circunstância especial do Art. 42 da Lei de Drogas, com fundamento na diversidade de drogas, contudo na posse do Réu foi apreendido 34,77g (trinta e quatro gramas e setenta e sete centigramas) de maconha. - No que concerne a utilização da reincidência como antecedentes valorados de formas desfavorável ao Apelante e, utilização da reincidência como agravante, agiu acertadamente o Magistrado, isto porque, em desfavor do réu há duas condenações com transito em julgado, processo nº. 0507986.66.2019.8.05.0001, com trânsito em 18/11/2022 e o processo nº. 8068801.42.2022.8.05.0001, trânsito em julgado em 24/02/2024. - Doutrina e jurisprudência que admitem o uso de condenações definitivas distintas para caracterizar os maus antecedentes e a reincidência, sem configurar bis in idem, nem violar a Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça. - Pena do Réu Diones, modificada nesta corte e estabilizada em 7 (sete) anos, 3 (três) mês e 15 (quinze) dias, com manutenção do regime inicial de pena no fechado, conforme estabelecido na sentença, por ser o réu reincidente. - Pena do Réu Renilson, modificada nesta corte e estabilizada em 2 (dois) anos e 1 (hum) mês de reclusão. - Sentença mantida nos seus demais termos. APELO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8035512.21.2022.8.05.0001, da 1ª. Vara de Tóxico de Salvador/Bahia, sendo Apelante DIONES ALMEIDA SANTOS DE OLIVEIRA e RENILSON ALMEIDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Relator.